Tribunal: TJES
Processo: 5008767-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008767-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICA DE ASSIS LOURENCO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008767-06.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: JEFERSON JERONIMO RIBEIRO
PACIENTE: ERICA DE ASSIS LOURENCO

Advogado do(a) IMPETRANTE: JEFERSON JERONIMO RIBEIRO - ES18952-A
Advogado do(a) PACIENTE: JEFERSON JERONIMO RIBEIRO - ES18952-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA PREJUDICADA.

1. O argumento relativo ao excesso de prazo para reavaliação da prisão preventiva está prejudicado, pois houve sentença proferida reavaliando a necessidade da prisão preventiva.

2.
O pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares remanesce, pois a sentença não trouxe novos fundamentos além daqueles anteriormente apresentados pela autoridade coatora.

3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas (417g de crack e 160g de cocaína), bem como pela apreensão de insumos para a produção de drogas e balança de precisão.

4. As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

5.Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis, dado que a gravidade da conduta evidencia a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

6. Ordem, parcialmente, conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente o writ e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008767-06.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: JEFERSON JERONIMO RIBEIRO
PACIENTE: ERICA DE ASSIS LOURENÇO

Advogado do(a) IMPETRANTE: JEFERSON JERONIMO RIBEIRO - ES18952-A
Advogado do(a) PACIENTE: JEFERSON JERONIMO RIBEIRO - ES18952-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de

Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de ERICA DE ASSIS LOURENÇO em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0002340-56.2022.8.08.0030.

Em que pese a manifestação ministerial no sentido de que o
habeas corpus
deva ser julgado prejudicado
,
entendo que está apenas parcialmente prejudicado, consoante passo a explicar.

A defesa formulou o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente, tanto em relação ao excesso de prazo para reavaliação da necessidade da prisão preventiva, quanto em relação à falta de fundamentos idôneos para a manutenção do cárcere cautelar.

Em relação ao argumento de excesso de prazo para reavaliação da prisão preventiva, entendo que se encontra prejudicado, porquanto em data recente a apontada autoridade coatora proferiu sentença, reavaliando a necessidade da prisão preventiva do paciente:

“Em observância ao §1º do art. 387 do Estatuto Processual Penal, ressalto que
não houve nenhuma alteração fática ou jurídica superveniente
às decisões de fls. 42/44, 65/65-verso, 69, 70, 75/75-verso e ID 45653814, que justificasse eventual soltura da acusada, razão pela qual, ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP – conforme devidamente fundamentado nos provimentos supracitados –, mantenho a prisão preventiva da ré.”

Dessa forma, entendo prejudicado o argumento relacionado ao excesso de prazo para reavaliação da prisão preventiva.

No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares, entendo que remanesce o interesse da paciente no julgamento do
writ,
tendo em vista que, embora tenha ocorrido novo título judicial (sentença) mantendo sua prisão preventiva, não houve inovação em relação aos argumentos anteriormente apresentados pela apontada autoridade coatora.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"1. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do writ no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença, o que não é o caso dos autos. (AgRg no HC n. 889.830/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)"

Em análise aos documentos apresentados pela paciente, observa-se que o decreto de prisão preventiva originário determinou o cárcere cautelar em razão da gravidade em concreto do delito, revelada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes encontradas na residência da paciente. Vejamos:

“Nesse contexto, salta aos olhos que, durante a realização de diligências na residência da acusada, os Policiais Militares lograram êxito em apreender, em seu interior, o documento de identidade da acusada, aproximadamente 417g (quatrocentos e dezessete gramas) da substância entorpecente conhecida como "crack", aproximadamente 160g (cento e sessenta gramas) de pinos para embalar a substância entorpecente conhecida como "cocaína", 90 (noventa) pinos da substância entorpecente conhecida como "cocaína", 01 (um) pote de ácido bórico e 01 (uma balança de precisão, sendo relevante consignar que o contexto fático da apreensão da quantidade, variedade e natureza das drogas e dos pinos para embalo de drogas é circunstância apta a maximizar a reprovabilidade da conduta típica em questão.

Demais disso, deve ser pontuado que a conduta supostamente praticada pela acusada, consubstanciada, notadamente, no armazenamento e na venda das drogas "crack" e "cocaina", possui uma alta reprovabilidade, haja vista o cediço potencial demasiadamente lesivo e devastador causado-. pelas substâncias .entorpecentes em questão, tanto a sociedade em geral, como aos usuários de tais drogas, incluindo-se, ainda, o fomento direto e indireto da prática de outras espécies delitivas gerados pelo comércio das referidas substâncias entorpecentes. Desta feita, a gravidade concreta do delito supostamente praticado, espelhada, principalmente, pelo
modus operandi
, aliada, ainda, a necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública. Ante o exposto, reputo que a prisão preventiva, embora excepcional, é adequada e necessária ao caso em tela, razão pela qual, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, acolho a representação da Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva da denunciada ERICA DE ASSIS LOURENÇO, qualificada nos autos, como medida de garantia de ordem pública.”

No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pela apontada autoridade coatora, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, em especial, pela natureza e quantidade de droga apreendida - crack (417g ) e cocaína (160 g), além de insumos para a produção de drogas (ácido bórico) e balança de precisão.

Em casos semelhantes assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“4. A prisão em flagrante foi adequadamente convertida em preventiva, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, reveladas pela quantidade de droga apreendida - 900,63g de maconha -,
bem como pela apreensão de balança de precisão, petrechos para o tráfico e o envolvimento de um menor que atuava como "aviãozinho
". Tais circunstâncias demonstram maior envolvimento do agravante com o narcotráfico e o risco ao meio social.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 882.289/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)”

"No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, em especial, pela natureza e quantidade de droga apreendida - cocaína (289,74g), além da quantia de R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais) em espécie e petrechos relacionados ao comércio ilícito de drogas.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal - STF assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016)."

Por fim, registro que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço, parcialmente, do
writ
e, na parte conhecida, denego a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)